Tribunal: TJDFT
Processo: 0717831-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RESOLUÇÃO 474/CNJ. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2.Em que pese o regramento esculpido na Resolução 474 do CNJ, no Distrito Federal não é necessária a intimação do sentenciado previamente à expedição de mandado de prisão para ser dado início ao cumprimento da pena de regime semiaberto, tendo em vista a existência de estabelecimento prisional adequado para tanto. Precedentes.
3. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.